Tribunal: TJMT
Processo: 1019030-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019030-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), OSMAR FERREIRA CABRAL - CPF: 451.827.521-72 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019030-81.2024.8.11.0001

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA.

Recorrido: OSMAR FERREIRA CABRAL.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP/COSIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL PARA CONSUMIDORES DA ZONA RURAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 244,78 a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O recorrente alega ilegitimidade passiva, necessidade de denunciação à lide da concessionária de energia elétrica e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda relativa à cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP/COSIP); (ii) verificar se o reclamante faz jus à isenção prevista na legislação municipal; e (iii) determinar se há dano moral indenizável na cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município é parte legítima para responder à demanda, pois a arrecadação da CIP/COSIP ocorre em seu favor, sendo a concessionária de energia elétrica mera intermediadora na cobrança.

A legislação municipal prevê isenção da contribuição para consumidores localizados em zona rural e para aqueles com consumo mensal inferior a 50 kWh. O reclamante comprovou residir em zona rural, fazendo jus à isenção.

A cobrança indevida justifica a restituição dos valores pagos, mas não configura, por si só, dano moral, pois não houve comprovação de lesão à personalidade do reclamante. O simples dissabor decorrente da cobrança não ultrapassa os limites do razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP/COSIP), sendo a concessionária de energia elétrica mera arrecadadora.

A isenção da CIP/COSIP deve ser reconhecida quando prevista em legislação municipal e demonstrado o preenchimento dos requisitos pelo contribuinte.

A cobrança indevida de tributo não configura, por si só, dano moral, salvo quando demonstrada ofensa à dignidade do contribuinte.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149-A; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.675/SC; TJ-MT, APL no 0003964-67.2014.811.0021; TJ-RJ, APL no 0275431-24.2018.8.19.0001.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos; condenar a parte recorrente ao pagamento de
R$ 244,78 (duzentos e quarenta e quatro reais, setenta e oito centavos), de forma simples
, a título de
danos materiais
; e condenar a parte recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais.

O recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação, a necessidade de denunciação à lide da Concessionária de Energia Elétrica e, por fim, impugna o pedido de gratuidade do reclamante.

No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o ente municipal possui legitimidade para legislar sobre o custeio de iluminação pública e é quem recebe os valores lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, sendo que a Concessionária de Energia Elétrica atua tão somente como mera arrecadadora do tributo de competência dos municípios.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – LEI MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DE CLASSE – CARÁTER SUI GENERIS – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É ilegítima para figurar no polo passivo a concessionária de energia elétrica em demandas em que a pretensão se relaciona com a repetição de indébito de contribuição para custeio de iluminação pública, visto que a empresa é mera arrecadadora do tributo de competência dos municípios.

A legislação municipal, ao regulamentar a cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública-CIP, atribuiu ao tributo o caráter sui generis, uma vez que não se confunde com um imposto, dado que sua receita se destina à finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.

(
TJ-MT - APL: 00039646720148110021
MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/10/2018)

Afasto a preliminar de denunciação à lide, tendo em vista que foi reconhecida a legitimidade do Município de Araputanga para figurar no polo passivo da demanda cujo objetivo é discutir a ilegitimidade da cobrança de contribuição de iluminação pública.

Rejeito ainda, à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas razões recursais,
uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei no 9.099/95.

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante discute a ilegitimidade da cobrança de Contribuição de Iluminação Pública, uma vez que o artigo 3o, da Lei Municipal n. 722/2006, prevê a isenção para os moradores localizados em zona rural.

Já o reclamado defende a legitimidade da cobrança, pois a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP/COSIP) não se confunde com a Taxa de Iluminação Pública, diante da inexistência de contraprestação a um serviço público específico destinado ao contribuinte.

Pois bem,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela

constitucionalidade do art. 149-A, da CF/88, no julgamento do RE 573.675-0/SC, determinando que cabe ao Município instituir a CIP/COSIP, inexistindo ofensa ao Princípio da Isonomia, “ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública”.

É certo que o fato do reclamante utilizar ou não o serviço, diretamente, ou de residir na zona rural, não afasta sua cobrança, vez que a Contribuição de Iluminação Pública se trata de serviço “uti universi”, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos, indistintamente.

Todavia, no caso dos autos, o Município de Araputanga instituiu critérios para o custeio da contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, mediante a edição da Lei n. 722/2006, na qual em seu artigo 3o, prevê a isenção da contribuição aos moradores de zona rural, bem como aos consumidores que não ultrapassam o consumo de 50 KW/h mensais.

Veja-se:

Art. 3o - Estão isentos de contribuição os consumidores da Classe Rural, bem como, os consumidores residências que não ultrapassam o consumo de 50kwh mensais.

O reclamante comprovou residir em zona rural e, por consequência, faz jus a isenção prevista na legislação editada pelo ente municipal.

Sendo assim, o reclamado não se desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pelo reclamante, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC, limitando-se a esquivar da responsabilidade, sustentando que a contribuição de iluminação pública tem caráter
sui generis
.

Com isso, correta está a sentença que declarou inexigível as
cobranças
dos débitos discutidos nestes autos, e determinou a devolução de valores, de modo simples.

Já no tocante ao dano moral, razão assiste ao reclamado, pois merece reforma a decisão recorrida, uma vez que não restou comprovado que o reclamante tenha feito reclamação administrativa, o valor cobrado não é elevado e não há prova de mácula algum direito da personalidade.

Desse modo, a mera cobrança não é o suficiente para ensejar condenação a título de danos morais.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito. Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo. Dano que se limitou à esfera patrimonial.
Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese
. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02754312420188190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e o seu
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025